Tribunal: TJBA
Processo: 8017289-40.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017289-40.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: JEFFERSON DE JESUS MOREIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADOS: JEFFERSON DE JESUS MOREIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO
PARQUET
E PELA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CP) – RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A REFORMA DOSIMÉTRICA DA PENA-BASE PARA FINS DE VALORAÇÃO DO CRITÉRIO DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO DEFENSIVO QUE VISA A SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ COM FIXAÇÃO DA PENA INTERVALAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELO MINISTERIAL QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, SÚMULA Nº 444 DO STJ. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FINS DE CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO APELANTE.

I
–

Sentença que julgou procedente o pleito para condenar o Réu
nas reprimendas do art. 157, §2
º
-A, inciso I
, c
/c art. 14, II, ambos

do CPB, fixando pena definitiva de
04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 10(DEZ) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
, indeferida a detração.

II –
Autoria e materialidade devidamente comprovadas.

III
–

Recurso Ministerial que não merece acolhimento. Súmula nº 444 do STJ. Conduta social que não se confunde com antecedentes criminais.

IV
–
Recurso defensivo que demanda parcial provimento. Não cabimento de fixação da pena abaixo do mínimo legal, incidência da súmula nº 231 do STJ. Concedido o direito de recorrer em liberdade, fixação do regime inicial
ABERTO
,
estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão.

V
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos Apelos.

VI
–
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8017289-40.2023.8.05.0080,
provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelantes

JEFFERSON DE JESUS MOREIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DAR PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DEFENSIVO
.